Tribunal: STF
Processo: HC 216719
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Ausente ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 3. Agravante que, mesmo alertado que estava dentro do prazo recursal, desprezou a oportunidade de interpor agravo regimental no STJ. 4. Agravo improvido.